Tribunal: TJDFT
Processo: 0719863-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719863-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA NAME AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lucia Name em face de ato ordinatório (ID 17238822, fl. 2) que, nos autos da Execução movida pelo Condomínio Green Park, certificou o bloqueio de valores via BacenJud e determinou vista à parte atingida pela constrição. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois, conforme prevê o art. 203, § 4o, do CPC/15, “Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”. Portanto, se o ato agravado se refere a mera medida ordinatória de impulso do processo, que sequer demanda a atuação direta do magistrado, não possui qualquer conteúdo decisório e, desse modo não é passível de recurso, a teor do disposto no art. 1.001 do CPC/15. Assim, não conheço do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator